Tribunal: CARF
Processo: 10730.906823/2009-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.906823/2009-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.018 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de dezembro de 2023
Recorrente
RICARDO ALCANTARA AUGUSTO PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000
PER. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE IRRF. ABONO VARIÁVEL.
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE.
A natureza jurídica indenizatória do abono variável e provisório concedido
pelo art. 6o da Lei no 9.655/98, com alteração dada pelo art. 2o da Lei no
10.474/02, prevista na Resolução STF no 245/2002, aplica-se tão somente à
Magistratura da União e ao Ministério Público Federal, não se estendendo à
Magistratura e aos representantes do Ministério Público Estaduais, que estão
sujeitos à incidência da tributação pelo imposto de renda.
Não restando comprovada a certeza e liquidez do direito creditório, incabível a
restituição do indébito de IRRF pleiteado via PER/DCOMP.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade ou
ilegalidade de lei tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao
princípio da estrita legalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.906823/2009-04
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.018 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.906823/2009-04

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 38/41):
Trata o presente feito de manifestação de inconformidade contra o Despacho Decisório
emitido pela DRF/Niterói (fl. 04), que indeferiu o pedido de restituição do imposto
de renda no valor de R$ 3.354,35, relativo ao exercício de 2001, ano-calendário de
2000.
A decisão da Delegacia de origem fundamentou-se na inexistência do crédito pleiteado,
ante a não localização do recolhimento nos sistemas da Receita Federal. A ciência ao
contribuinte deu-se em 22/06/2009 (fl. 13).
Na manifestação de inconformidade de fl. 02, apresentada em 10/07/2009, o interessado
alega que a restituição é devida e que o indeferimento se deu em razão de erro material,
tendo em vista que a data de pagamento inserida no PER/DCOMP, foi 27/01/2001,
quando o correto seria 27/04/2001, conforme documentos anexos (fls. 04 a 10).
A decisão de primeira instância, por unanimidade, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2000
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. RESOLUÇÃO STF
No 245, DE 2002. INAPLICABILIDADE.
Tão só ao Ministério Público Federal e à Magistratura Federal é que se projetam os
efeitos da Resolução do Supremo Tribunal Federal no 245, de 12 de dezembro de 2002,
que dispôs sobre o abono de que trata o art. 2o da Lei no 10.474, de 27 de junho de 2002.
Cientificado da decisão, em 27/09/2013 (fls. 44/45), o contribuinte, em
25/10/2013, interpôs recurso voluntário (fls. 47), insurgindo-se contra o indeferimento do
PER/DCOMP apresentado, alegando, em breve síntese, que não se justifica a limitação da
aplicação da Resolução STF no 245, à Magistratura Federal e ao Ministério Público Federal, em
latente violação aos princípios constitucionais da isonomia e da unidade, requerendo, ao final, o
provimento do recurso, com a reforma da decisão recorrida.
Em 21/03/2023, em face da extinção do mandato da conselheira relatora, Claudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez, ocorrido em 13/02/2023, o processo foi enviado
para novo sorteio (fls. 51), sendo-me distribuído em 25/05/2023, para prosseguimento do
julgamento.
É o relatório.

Voto
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.018 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.906823/2009-04

Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Do pedido de restituição formulado – da inexistência de direito creditório:
O litígio recai sobre o indeferimento do pedido de restituição formulado, diante da
inexistência do direito creditório alegado, uma vez que o abono variável de natureza
indenizatória previsto na Resolução STF no 245/2002, não se estende aos representantes do
Ministério Público Estadual, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do
todo processado, no sentido do reconhecimento do direito creditório pleiteado.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, da leitura dos fundamentos contidos
no voto condutor da decisão recorrida (fls. 38/41) e atendo-se ao despacho decisório proferido
(fls. 12), não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – limitando-se basicamente em escorar a
pretensão recursal na alegação de supostas violações à princípios constitucionais – me convenço
do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos lançados
no voto condutor (fls. 39/41), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o
do art. 57 do Anexo II do RICARF:
O valor cuja restituição se pleiteia corresponde ao saldo do imposto a pagar apurado
na declaração de ajuste anual original (fls. 26 a 29).
Em 03/02/2005, o interessado apresentou a declaração retificadora de fls. 31 a 34, com
vistas à seguinte alteração no quadro “RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS
DE PESSOAS JURÍDICAS”:
(...)
O montante da contribuição previdenciária oficial foi reduzido de R$ 11.146,46 para R$
9.396,85.
O contribuinte procedeu, ainda, à inclusão do valor de R$ 17.869,67 na linha “10.
Outros RESOLUÇAO STF 245/2002” do quadro “3. RENDIMENTOS ISENTOS
E NÃO TRIBUTÁVEIS”.
Cumpre fazer um breve histórico do contexto em que se insere a Resolução
mencionada.
A Lei no 9.655 de 02 de junho de 1988, concedeu um abono variável aos membros do
Poder Judiciário Federal, cuja forma de cálculo foi disciplinada por meio da Lei no
10.474, de 27 de junho de 2002. Na mesma data, foi editada a Lei no 10.477, que
estendeu o abono variável aos membros do Ministério Público da União.
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.018 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.906823/2009-04

De acordo com a Resolução do Supremo Tribunal Federal (STF) no 245, de 2002, o
abono tratado no artigo 2o da Lei no 10.474, de 27 de junho de 2002, foi considerado de
natureza indenizatória.
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional-PGFN, mediante Pareceres nos 529, de 07
de abril de 2003, e 923, de 03 de junho de 2003, firmou entendimento no sentido de que
o mencionado abono, cuja natureza indenizatória foi declarada pela Resolução STF
no 245, não sofreria incidência tributária. Os referidos Pareceres foram aprovados
pelo Ministro da Fazenda.
Todavia, em resposta à consulta formal feita pela Superintendência Regional da Receita
Federal da 7a Região à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, acerca da eventual
extensão dos efeitos da Resolução STF no 245, de 2002, aos membros do Ministério
Público do Estado do Rio de Janeiro, foi emitido o Parecer PGFN/CAT no 2.161, de
2005, do qual são transcritos os dois últimos parágrafos:
Não se trata de indagar acerca da constitucionalidade, da legalidade ou da
adequação da citada norma do estado do Rio de Janeiro. O que se desenha, em
sentido contrário, é o alcance da deliberação do Supremo Tribunal Federal,
plasmada na Resolução no 245, de 12 de dezembro de 2002, que dispôs sobre a
forma de cálculo do abono de que rata o art. 2o e §§ da lei no 10.474, de 27 de
junho de 2002. A referida decisão interna, confeccionada em sessão
administrativa de 11 de dezembro de 2002, e que contou com a presença dos
Ministros Moreira Alvez, Sydney Sanches, Sepúlveda Pertence, Celso de Mello,
Carlos Velloso, Ilmar Galvão, Maurício Corrêa, Nelson Jobin, Ellen Gracie, e
Gilmar Mendes, projeta-se, efetivamente, aos Magistrados da União, na dicção
da resolução, e que, posteriormente, atingiu o Ministério Público Federal.
Circunstância restritiva a informa, configurando-se juízo indicativo de um nec
plus ultra.
Por força deste raciocínio, seria razoável admitir-se que o vínculo da Resolução
dá-se, tão somente, com a Lei no 10.474, de 27 de junho de 2002, bem como com
a lei no 10.477, de 27 de junho de 2002. Tão só ao Ministério Público Federal e
à Magistratura Federal é que se projetam os efeitos da Resolução no 245, de
2002. Restrição é o tom hermenêutico que deve nortear a reflexão. Isenções
heterônomas e supostas incompatibilidades normativas emergem, temas
circunstancializados à saciedade, no Parecer PGNF/CAT no 282/2005, aplicável,
mudando-se o que deva ser mudado, no presente caso. (Destaques da transcrição)
No presente caso, no cotejo das declarações de ajuste anual original e retificadora,
apresentadas pelo contribuinte (fls. 28 e 33), extrai-se que os rendimentos informados
como isentos e não tributáveis, no valor de R$ 17.869,67, sob a rubrica “Outros
RESOLUÇAO STF 245/2002”, foram recebidos do Ministério Público do Estado
do Rio de Janeiro.
Uma vez que o caso concreto não é alcançado pelo disposto na Resolução STF no
245, de 2002, não houve pagamento indevido de imposto de renda.
(...)
Ante o exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
Destarte, constatada a inexistência do direito creditório pleiteado – levando-se em
conta, diga-se de passagem, que o pleno do STF firmou entendimento que somente os
representantes da Magistratura da União e do Ministério Público Federal fazem jus ao recebimento
do abono variável indenizatório concedido pelo art. 6o da Lei no 9.655/98, com alteração dada pelo
art. 2o da Lei no 10.474/02, prevista na Resolução STF no 245/2002 – não há como acolher o
pedido formulado, portanto correto é procedimento fiscal, tudo em sintonia com a legislação de
regência, razão pela qual mantenho subsistente a decisão recorrida.
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.018 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.906823/2009-04

No que tange às supostas violações aos princípios constitucionais aventados, nada
a prover. Como é sabido, este CARF não é competente para se manifestar ou pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, cuja matéria, aliás, também já se encontra sumulada:
Súmula no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o despacho decisório que indeferiu o pedido de restituição formulado por meio do
PER/DCOMP no 26665.25071.030205.2.2.04-0096, de 03/02/2005.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 56
DF CARF MF
Original